Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pelos autores, cujo objeto era a imissão na posse do imóvel sobre o qual versa a demanda, sob a alegação de inadimplemento contratual.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Considerando que a pretensão deduzida pelos recorrentes ostenta natureza satisfativa, e não tendo sido observada a urgência da medida vindicada, o deslinde deve aguardar a manifestação do contraditório perante o juízo de primeiro grau, momento a partir do qual será possível o aprofundamento da questão concernente à não entrega do empreendimento no prazo determinado.
4. Recurso conhecido e desprovido.